Tribunal: STF
Processo: AI 684455
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Petição de agravo de instrumento sem o carimbo de
   protocolo, fato que impossibilita aferir a sua tempestividade,
   pressuposto de ordem pública do seu cabimento. Incidência da
   Súmula STF nºs 288.
3.      Ademais, o agravo de instrumento
   encontra-se sem assinatura, o que equivale a sua inexistência,
   motivo que impede que se supra a falha apontada.
4.      Agravo
   regimental improvido.